Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-59.2015.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000404-59.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILSON BIGUELINI - CPF: 460.704.431-87 (APELADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), OSVALDO SCAPINI - CPF: 217.099.390-87 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MARIA INES SCAPINI - CPF: 766.940.461-20 (APELANTE), ECONOMIA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 37.453.735/0001-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), ARNO JACO KREUTZ - CPF: 281.989.640-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 0000404-59.2015.8.11.0029

AGRAVANTES
: OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI

AGRAVADO
: VILSON BIGUELINI

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO -

FRAUDE À EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA NEGÓCIO

JURÍDICO

-
PRELIMINAR
- NÃO CONHECIMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INDUÇÃO A ERRO PELO JUIZ

-

REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO

- CAPITAL ATUALIZADO DESDE SEU DESEMBOLSO ATÉ O SEU VENCIMENTO PELA TAXA PACTUADA - SELIC -
PACTA SUNT SERVANDA
- A PARTIR DO VENCIMENTO - JUROS DE MORA PREVISTO NO ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL -

CORREÇÃO PELO INPC -

ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO COM OS DEVIDOS DESCONTOS DE VALORES DEPOSITADOS

- FRAUDE Á EXECUÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS POR TERCEIRO ALIENANTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que acolhe fraude à execução, declarando a ineficácia do negócio jurídico, desafia agravo de instrumento, e não recurso de apelação, cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em que o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, como no caso.

Em se tratando de empréstimo em dinheiro a sua atualização deve ocorrer a contar do efetivo desembolso do capital emprestado até a data do vencimento do contrato pela taxa pactuada (SELIC), em respeito ao
pacta sunt servanda.

A partir do vencimento, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês com os devidos descontos dos valores depositados até a data do efetivo pagamento.

Resta descaracterizada a fraude à execução se o exequente levantar o valor depositado pelo terceiro alienante.

R E L A T Ó R I O

RAI no 0000404-59.2015.8.11.0029

AGRAVANTES
: OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI

AGRAVADO
: VILSON BIGUELINI

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI
em face da decisão interlocutória proferida
Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente no 2873.66.2014.4.01.3605 – Código no 47682
, movida em desfavor de
VILSON BIGUELINI
, que deferiu o pedido
para declarar ineficaz o negócio jurídico decorrente do
contrato do promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel
objeto da Matrícula no 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do
auto de penhora e depósito
. Ainda determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo.

Em suma, pretendem os agravantes reforma da decisão recorrida, ponderando que não ocorreu a aludida fraude à execução reconhecida pelo Juízo “
a quo
”, sob o argumento de que quitaram a totalidade de seu débito junto ao exequente. Todavia, sendo reconhecida a fraude, seja a multa reduzida para o patamar de 1% sobre o valor da causa.

Asseveram ainda que a determinação para envio à contadoria judicial para modificar a forma de correção monetária configura-se decisão
ultra petita
, uma vez que o juiz não pode alterar o pedido inicial.

Informam também que não cabe a aplicação da taxa SELIC no cálculo de atualização judicial após o ajuizamento da ação. No entanto, caso entenda que deve ser aplicada tal taxa como fator de atualização monetária da dívida desde a distribuição da ação, que não seja cumulada com juros moratórios, e seja restituído o valor pago a maior pelos executados, devidamente atualizados.

No mais, sustentam erro de cálculo de fls.215 da contadoria judicial, e seja reconhecido como corretos aqueles apresentados pelos executados de
R$293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
pago para a quitação total da execução, com a imediata extinção da execução e a consequente baixa do gravame de penhora junto à Matrícula no 14.658.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso.

As contrarrazões vieram no
ID no 26675039
, oportunidade que a parte rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 0000404-59.2015.8.11.0029

AGRAVANTES
: OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI

AGRAVADO
: VILSON BIGUELINI

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FUNGIBILIDADE RECURSAL

Questão já decidida no
ID no
22975485
.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Não consta no meu voto a preliminar de não conhecimento do recurso, até porque acredito que foi suscitada agora da Tribuna pelo douto advogado, visualizo nas contrarrazões a preliminar suscitada.

Entretanto, diante da primazia do julgamento meritório trazido pelo novo CPC, como se tratou de uma anotação equivocada no sistema PJE, que se tratou de sentença e deu margem a interpretação equivocada por parte do recorrente/agravante, razão pela qual autorizei a conversão de recebimento como recurso de agravo de instrumento e não apelação.

Com essas considerações, REJIETO a prejudicial de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O

Eminentes pares:

No caso em comento, o cerne da questão versa sobre alegação de decisão
ultra petita
no tocante à forma de correção monetária, erro de cálculo diante da impossibilidade da aplicação da taxa CELIC após ajuizamento da ação, bem como
fraude à execução
, alternativamente, redução da multa em fase da citada fraude.

Para melhor compreensão da questão, faço um histórico sucinto dos fatos.

Analisando detidamente os autos, denota-se que em
02/03/2015
foi distribuída por
VILSON VIGUELINI
, ora agravado, a presente
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
contra
OSVALDO SCAPINI e MARIA INES SCAPINI
, conforme
ID no 14231996
, c
ujo título que instrui a inicial foi uma
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA

levada à registro no CRI às margens da matrícula do imóvel 14.658 em
09/06/2014
, com vencimento em
27/09/2014
, cujo teor principal transcrevo a seguir:

"
R.04/14.658 - “....Os Outorgantes Confitentes Devedores e Hipotecantes, são e se
confessam devedores ao Outorgado Credor Hipotecário, da dívida líquida e certa de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
, “originária de empréstimo de dinheiro na forma de mútuo, firmado entre as partes em 27.05.2009, empréstimo este amparado pelo 586 do Código Civil. O valor principal da dívida ora confessada será pago pelos Outorgantes Confitentes Devedores Hipotecantes em única parcela até o dia 27.09.2014, em moeda corrente nacional pelo valor nominal acima referido, nos termos do art. 316 do Código Civil,
acrescidos da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os arts. 406 e 591 do Código Civil
." (
ID no 1423300
).

Grifei
.

Denota-se ainda que quando da distribuição da ação, o exequente, ora agravado, deu o valor da causa da execução de
R$400.626,20 (quatrocentos mil, seiscentos e vinte e vinte e seis reais e vinte centavos)
ou seja, o mesmo valor da dívida atualizada na
PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS
de
ID no 14231999
, onde informa que se utilizou do indexador SELIC (pactuada na referida confissão de dívida), desde o seu vencimento em
27/09/2014
até
dezembro/2014
.

Os executados interpuseram embargos à execução, sendo extintos sem julgamento do mérito por falta de preparo (
ID no 14233016
).

Em
25/11/2015
foi efetivada a penhora sobre o imóvel de 250,00 hectares descrito na Matrícula 14.658, conforme “AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO” de
ID no 14233021
, a qual foi devidamente registrada no
R.06/14.658
em
26/07/2017
(
ID no 14234478
). Posteriormente, o bem foi avaliado por R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) –
ID no 14233021
.

Os executados apresentaram impugnação à avalição ofertada, bem como defenderam que o imóvel se trata de bem de família, contudo, a impugnação fora declarada improcedente em
15/03/2016
(
ID no 14233049
).

Em
13/07/2017
os executados requereram que fosse realizada audiência de conciliação (
ID no 14233966
).

Em
24/08/2017
, o exequente protocolou petição alegando FRAUDE À EXECUÇÃO supostamente cometida pelos executados (
ID no 14233969
), por terem pactuado, em
29/05/2017
,
COMPROMISSO DE PROMESSA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA
sobre o imóvel dado em garantia (
ID no 14233970
), cujo bem já havia sido objeto de penhora.

Em
31/10/2017
, antes de analisar o pedido acima, o Juiz determinou o encaminhamento dos autos ao SEJUSC para tentativa de conciliação, intimando também o representante legal da empresa promitente compradora do imóvel
Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA e

Sr. Arno Jaco Kreutz
(
ID no 1423391
).

Em
11/01/2018,
a pedido da parte exequente (
ID no 14233976)
e deferido pelo Juiz em
25/01/2018
(
ID no 14233977
) foi confeccionado novo cálculo pela Contadora Judicial, cuja dívida foi atualizada, em
26/01/2018
, no valor de
R$1.101.013,73 (um milhão, cento e um mil, treze reais e setenta e três centavos)
, tendo a Contadora utilizado como parâmetro inicial para correção a data da assinatura da confissão em
27/05/2009
(
ID no 14233978
) quando na verdade o título venceu em
27/09/2014
, conforme verificado acima.

A audiência de conciliação foi realizada no
ID no 14233978
, restando inexitosa, no entanto, o executado
OSVALDO SCAPINI
se comprometeu em fazer o depósito de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
até o
dia 1o de fevereiro de 2018
no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente no 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI,
ficando pactuado que as partes se manifestariam sobre o novo cálculo após o aludido depósito.

O citado depósito no valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
fora efetuado na
conta corrente do exequente VILSON BIGUELINI
em
01/02/2018
, conforme comprovante juntado no
ID no 14233982
.

Em
19/02/2018
o exequente peticionou concordando com o cálculo de atualização da dívida e requereu a apreciação do pedido de fraude à execução. (
ID no 142333983
).

Em
15/03/2018
os executados peticionaram impugnando o cálculo, alegando erro material, requerendo sua retificação (
ID no 14233989
).

Em
07/05/2018
, o exequente peticionou e requereu que fosse determinado ao promitente comprador do imóvel, a empresa
Economia Comércio e Indústria de Alimentos LTDA
, que depositasse em Juízo os próximos pagamentos contratuais, o que foi determinando pelo Juízo no
ID no 14234487
.

Os executados e a empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
peticionaram em data de
28/06/2018
, informando e comprovando através de guia judicial, o pagamento total da execução, inclusive honorários advocatícios de sucumbência, requerendo a extinção dos autos e as baixas necessárias, anexando demonstrativo de cálculo (
ID no 14233992
).

Em
28/06/2018
, a
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
e os
EXECUTADOS,
depositaram a importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
,

informando que tal valor era suficiente para quitar a dívida, já que o cálculo
de
R$1.101.013,73 (um milhão, cento e um mil, treze reais e setenta e três centavos),
encontra-se equivocado, uma vez que a atualização deu-se a contar da assinatura do contrato, pedindo a extinção dos autos de execução (
ID no 14233998 a ID no 14234450
).

Em
07/08/2018
, foi proferida a decisão que acolheu a fraude à execução (
ID no 14234454
), objeto do recurso, cujo fragmento de tal decisão transcrevo:

"(...)

É o relato. Decido.

Nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil, considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

O presente feito trata-se de ação de execução contra devedor solvente. Após determinada a penhora do bem (fl. 20), o executado quedou-se inerte, motivo pelo qual realizou-se a constrição judicial do bem imóvel em 25/11/2015, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48.

Logo, deve-se entender que foi efetivada a penhora para todos os efeitos legais, dentre os quais o de desconsiderar-se qualquer outra prova para que seja caracterizada a fraude à execução.

Ato posterior à penhora, fora realizada a alienação do imóvel ao terceiro Arno Jaco Kreutz fora realiza em maio de 2018.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“Se houver, por outro lado, vinculação do bem alienado ou onerado ao processo fraudado (como por exemplo: penhora, arresto ou sequestro), a caracterização da fraude de execução independe de qualquer outra prova. O gravame judicial acompanha o bem perseguindo-o no poder de quem quer que o detenha, mesmo que o alienante seja um devedor solvente. ” (In Processo de Execução, 19.a ed., Ed. Leud, pág. 196).

Deste modo, diante da evidente fraude contra o processo executivo, a transferência de propriedade mediante contrato de promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel registrado sob matrícula n° 14.658, é INEFICAZ e o registro da referida alienação deve ser cancelado, vez que fraudulento, pois o mesmo é como se não existisse perante o exequente.

Quanto ao pedido da exequente para que o executado seja condenado em multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, entendo não ser o caso, já que o próprio Código prevê o remédio para atitude do executado que são os efeitos da fraude à execução.

Diante do exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 200/203, declarando ineficaz o negócio jurídico decorrente de contrato de promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel objeto da matrícula n.o 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48
.

Oficie-se o CRI, para que proceda a averbação à margem da referida matrícula da ineficácia da alienação perante o exequente, com a consequente averbação da penhora realizada à fl. 48.

Defiro o pedido para que o exequente leve em mãos ao CRI do 2o Ofício Notarial e Registral desta localidade, o ofício acima determinado, devendo para tanto, a Sra. Gestora Judiciária, lavrar termo de compromisso, e juntar aos autos com cópia do Ofício Expedido, advertindo-o de que após cumprida a presente ordem, deverá juntar aos autos comprovante seu efetivo cumprimento.

Ademais,
DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração de cálculo, tendo em vista que o documento juntado à fl. 215 considerou como data inicial para cômputo da atualização, o dia 27/05/2009. No entanto, conforme se depreende na inicial, o débito encontra-se vencido desde 27/09/2014, devendo esta data ser o parâmetro inicial para atualização do valor
.
Grifei
.

Postergo a análise do pedido de expedição de alvará (fls. 258/260).

Após realização de novo cálculo, intimem-se as partes, por Dje, para que se manifestem.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se (...)”

Desta decisão, ambas as partes apresentaram embargos de declaração, os quais foram decididos no
ID no 14234462
(também objeto do recurso):

"(...) Vistos.

Trata-se de execução por quantia certa contra devedor solvente em que Vilson Biguelini move em face de Osvaldo Scapini e Maria Ines Scapini.

Da decisão de fls. 261/262, foram apresentados embargos de declaração pelos executados às fls. 263/265, bem como, pelo exequente às fls. 272/274.

É o relatório. Fundamento.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou decorrente de erro material, porventura existente na decisão, nos termos artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

i. Embargos de declaração apresentado pelos executados (fls. 263/265)

O recurso interposto pelos executados se funda em contradição diante da previsão de data para início da atualização do débito, bem como, em omissão decorrente de não inaplicabilidade da taxa Selic, indicação de prazo final da atualização dos cálculos e desnecessidade de oficiar o cartório da comarca.

Inicialmente, acerca da contradição oriunda data de início para atualização do débito, os embargantes argumentam que esta deve observar a data de distribuição da ação. No entanto, vislumbro que razão não assiste este pedido do recorrente.

Isso porque o contrato de fls. 11/13 é claro em prever data específica de mora do pagamento do débito. E ainda, não existe fundamento para que a atualização se dê a partir da distribuição da demanda, mas desde a mora do devedor no adimplemento do débito.

A mora resta configurada desde o vencimento da prestação, de modo que este caracteriza termo inicial para aplicabilidade de taxa oriunda de mora, nos termos do art. 397, do Código Civil. No caso em dela, a mora encontra-se configurada desde o dia 27/05/2009.

No que concerne à incidência de taxa Selic, de igual sorte, inexiste razão no pedido dos recorrentes, haja vista a previsão expressa no contrato entabulado entre as partes, acerca de referido índice moratório, o qual se encontra averbada, inclusive, no registro do imóvel de matrícula n° 14.658 (fl. 267/271).

Acerca da temática, o TJMT esclarece que devidamente pactuada a taxa SELIC no contrato firmado entre as partes, não há óbice à sua incidência como índice de correção monetária (Ap 79200/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

No mais, o princípio regente dos negócios jurídicos, “pacta sunt servanda”, prevê que o contrato faz lei entre as partes, de modo que deve ser observado o previsto em contrato. Assim sendo, a atualização do débito encontra-se correta ao incidir a taxa Selic.

No mais, descabe qualquer previsão expressa acerca da data final para atualização do débito, tendo em vista o não pagamento integral da dívida, de modo que a atualização persistirá no tempo.

No mais, ao observar o documento trazido às fls. 267/271, razão assiste o embargante acerca da desnecessidade de expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, já que não há averbação de alienação do imóvel pertencente aos executados, bem como, há a devida averbação da penhora oriunda deste auto.

ii. Embargos de declaração apresentados pelo exequente (fls. 272/274)

O recurso interposto pelo exequente se funda em contradição diante da não aplicabilidade de multa diante da fraude de execução, bem como, de erro material decorrente da manifestação acerca dos cálculos apresentados pela contadora judicial.

No que concerne à fixação de multa decorrente de fraude à execução, razão assiste o recorrente, haja vista a configuração de fundamento basilar atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inciso I, CPC.

Assim sendo, considerando o vulto numerário do débito, arbitro multa aos executados, em decorrência de fraude à execução no importe a 5% (cinco) por cento do valor atualizado da dívida, nos termos do art. 774, parágrafo único, CPC.

No mais, no que tange ao segmento da decisão que determinou a realização de novo cálculo para aferição de débito atualizado, de igual sorte, assiste razão o exequente.

Nos termos do contrato entabulado entre as partes (fls. 11/13), a taxa Selic incidiu no valor confesso da dívida, desde 2009, de modo que o cálculo de fl. 215 encontra-se devido.

Dispositivo.

Ante exposto, dou parcial provimento ao recurso apresentado pelos executados (fls. 263/265) , a fim de declarar desnecessária a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, conforme anteriormente determinado. E, por conseguinte, desnecessária a comprovação de cumprimento de referido ato.

Dou provimento ao recurso apresentado pelo exequente (fls. 272/274), a fim condenar os executados ao pagamento de multa no importe a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, parágrafo único, CPC
.

E ainda, mantenho e declaro devido o cálculo apresentado à fl. 215, tendo em vista que o termo inicial para a atualização do débito se deu na data do dia 27/05/2009
.

No mais, certifique-se a secretaria quanto ao cumprimento da decisão de fl. 240.

Por fim, no que concerne ao pedido de item “d” de fls. 258/260, parcialmente reiterado à fl.275, vislumbro que a expedição de alvará para levantamento de valor está condicionada ao cumprimento do Provimento 68/2018.

Assim sendo, determino intimação dos executados para, querendo, apresentarem impugnação ou recurso ao valor depositado.

Após o decurso de prazo previsto em referida norma, expeça-se alvará, observadas as contas indicadas à fl. 260 (...)".

Destas decisões, fora interposto, pelos executados,
recurso de apelação
no
ID no 14234469
.

No
ID no 14234493
resta demonstrado que foi levantado pelo credor, mediante “Alvará Eletrônico” o valor depositado pela
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

O
RECURSO DE APELAÇÃO
foi recebido como
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, portanto, aplicando-se ao caso o princípio da fungibilidade recursal pelos motivos expostos no
ID no 22975485
, em decisão de minha lavra.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar as questões controvertidas.

Em princípio, diante da ausência de prejuízo para os executados, bem como em virtude do que prevê
§ 1o do artigo 1013 do CPC/15
, afasto a alegada decisão
ultra petita
no tocante à forma de correção monetária da dívida, utilizando-se a taxa SELIC.

Ademais, como se trata de questão controvertida nos tribunais, inclusive no STJ, inclusive o próprio juiz singular ficou em dúvida quanto à atualização da dívida, tanto é que no
ID no 14234454
determinou que os autos fossem remetidos à contadora para nova elaboração do cálculo, considerando a data de
27/09/2014
(pagamento do empréstimo) como parâmetro inicial para atualização do valor:

“(...) Ademais,
DETERMINO a remessa dos autos à contadoria judicial para nova elaboração de cálculo, tendo em vista que o documento juntado à fl. 215 considerou como data inicial para cômputo da atualização, o dia 27/05/2009. No entanto, conforme se depreende na inicial, o débito encontra-se vencido desde 27/09/2014, devendo esta data ser o parâmetro inicial para atualização do valor
.
Grifei
.

Posteriormente, ao apreciar os embargos de declarações das partes no
ID no 14234462
, considerou como parâmetro inicial para atualização a data da assinatura da
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
, ou seja, a mesma do empréstimo, em
27/09/2009
.

E ainda, mantenho e declaro devido o cálculo apresentado à fl. 215, tendo em vista que o termo inicial para a atualização do débito se deu na data do dia 27/05/2009
.

Portanto, cumpre este Tribunal solucionar a questão, mantendo ou determinando novo cálculo.

DO ERRO DE CÁLCULO

No caso em tela, trata-se de empréstimo de dinheiro em forma de mútuo, representado por
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
, firmados entre as partes em
27/05/2009
com vencimento previsto para
27/09/2014
.

Não é de se olvidar que o
contrato de mútuo constitui um dos instrumentos contratuais tipificados no nosso código civil e é amplamente utilizado no direito brasileiro. Consiste em uma relação de empréstimo entre dois particulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas.

Vale atentar que o contrato pode ser feito em dinheiro, como no caso dos autos, mas também pode ter como objeto o empréstimo de outros bens fungíveis, como produtos agrícolas.

Neste caso, é importante ter em mente que o pagamento deve ocorrer na mesma moeda em que foi concedido o empréstimo, sob risco de transformar o mútuo em um contrato de compra e venda, caso o empréstimo seja feito em grãos e devolvido em moeda corrente, por exemplo.

Sendo o contrato de mútuo um instrumento financeiro, deverá também contar com um prazo e uma taxa de juros a ser aplicada sobre os recursos emprestados. Estes dois elementos, prazo e juros, são essenciais ao contrato visto que sem ambos é impossível prever quando ocorrerá a devolução e quanto será a quantia devolvida por aquele que recebe o empréstimo.

Em alguns casos, as partes preveem contratualmente multa em caso de atrasos ou de não pagamento do empréstimo, a fim de que existam consequências e correção monetária dos recursos para o período em que a pessoa que tomou o empréstimo possa vir a ficar inadimplente.

In casu,
analisando detidamente a
ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO

DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
juntada no
ID no 14233000
, nota-se do
R.04/14.658
que os executados confessaram

que tomaram emprestado
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
em dinheiro em
27/05/2009
para pagamento em
27/09/2014
,
acrescidas da taxa que estiver vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os artigos 406 e 591 do Código Civil
,

sem aplicação de penalidade em eventual inadimplemento. Confira:

"
R.04/14.658 - “....Os Outorgantes Confitentes Devedores e Hipotecantes, são e se
confessam devedores ao Outorgado Credor Hipotecário, da dívida líquida e certa de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
, “originária de empréstimo de dinheiro na forma de mútuo, firmado entre as partes em 27.05.2009, empréstimo este amparado pelo 586 do Código Civil. O valor principal da dívida ora confessada será pago pelos Outorgantes Confitentes Devedores Hipotecantes em única parcela até o dia 27.09.2014, em moeda corrente nacional pelo valor nominal acima referido, nos termos do art. 316 do Código Civil,
acrescidos da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os arts. 406 e 591 do Código Civil
." (
ID no 1423300
).

Grifei
.

Portanto, no contrato pactuado entre as partes há um prazo para pagamento e uma taxa de juros a ser aplicada sobre os recursos emprestados.

Na hipótese, os executados querem se aproveitar de um erro de cálculo apresentado pelo exequente na petição inicial da execução.

Isto porque, ao apresentar a “PLANILHA DE DÉBITOS JUDICIAIS” de
ID no 14231999
, o empréstimo foi corrigido a contar do vencimento em
27/09/2014
, quando deveria ser contado a partir da data da efetivação do empréstimo em
27/05/2009
.

Se prevalecer a alegação dos executados de corrigir o empréstimo a contar do vencimento. Pergunta-se. Quem vai pagar a taxa de juros sobre os recursos emprestados entre
27/05/2009 a 27/09/2014
?

Seria muita benevolência alguém tomar emprestado certo capital e, depois de passados 05 (cinco) anos, pagar tão somente o capital emprestado, sem qualquer acréscimo.

Sabe-se
que o dinheiro tem um custo (ou um preço), de modo que todo aquele que obtém crédito de outrem, ressalvadas as hipóteses de graciosidade e benevolência do credor, se obriga a pagar, em contrapartida, uma determinada quantia de juros remuneratórios. Isso ocorre tanto em operações de mútuo como para pagamento de prestações pecuniárias a prazo, dentre outras possiblidades.

Fato é que, a concessão de crédito por uma pessoa permite à outra usufruir de um bem ou capital sem ter que pagar imediatamente por ele, diferindo no tempo o momento em que desembolsará a quantia total devida. Por esse prazo concedido, podem ser devidos juros de natureza remuneratória ou compensatória, isto é, os juros remuneram o tempo em que o capital ficou indisponível para o credor e foi aproveitado pelo devedor, compensando o credor.

Em relação ao conceito de juros,
ÁLVARO VILAÇA AZEVEDO
asseverou que
“juros nada mais são do que um pagamento que se faz, para utilização do capital alheio, com ou sem concordância do titular deste.”
(Azevedo, Álvaro Villaça, Teoria Geral das Obrigações, São Paulo, RT, 9a Edição, 2001, p.247
).

Para o saudoso
PONTES DE MIRANDA
, em sua brilhante obra Tratado de Direito Privado, conceitua juros como sendo
“... o que o credor pode exigir pelo fato de ter prestado ou de não ter recebido o que se lhe devia prestar.”
(Miranda, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo XXIV, § 2.887, pp.15, Borsi Editor, 3a Edição
)

A partir destes conceitos doutrinários, pode-se inferir que os juros nascem a partir da obrigação principal, sendo a este acessório, onde identifica-se o capital ou outro bem fungível como a obrigação principal e os juros como obrigação acessória que se acresce àquela.

Assim sendo, imaginar que no Brasil exista o financiamento “sem juros”, equivale a acreditar em “duendes”.

Se não bastasse, entre o erro trazido pelo exequente em sua planilha e o pacto realizado entre as partes, deve prevalecer o segundo porquanto
o que se executa é o contrato firmado entre as partes
.

Isto porque, as obrigações assumidas devem ser respeitadas. Tem-se por ideia que o contrato celebrado foi firmado pela inciativa das partes, assim sendo, deve prevalecer o princípio da autonomia e a vontade e do
pacta sunt servanda
, bem como a boa-fé objetiva, princípio norteador dos negócios jurídicos.

Ensina
WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO
que:

"(...) aquilo que as partes, de comum acordo, estipularam e aceitaram, deverá ser fielmente cumprido (pacta sunt servanda)..." ("
Curso de Direito Civil", 6a ed., Saraiva, p. 10).

ORLANDO GOMES
também preleciona:

"
O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com observância de todos pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. As cláusulas contratuais não podem ser alteradas judicialmente, seja qual for a razão invocada por uma das partes".
("Contratos", 12a ed., 1993, Forense, p. 38).

Desta forma, não há dúvida de que a atualização deve ocorrer a contar da data do empréstimo até a data do seu respectivo vencimento, observando-se os indíces pactuados. Posteriormente, em caso de inadimplência nova atualização deve ser realizada até a data do efetivo pagamento, com os descontos de valores eventualmente depositados.

A

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO

DE DÍVIDA POR EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO
juntada no
ID no 14233000
, prevê que sobre o capital emprestado seria
acrescidas quando do vencimento, em 27/09/2014, taxa que estiver vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (SELIC), tudo conforme preceituam os artigos 406 e 591 do Código Civil
.

Não é de se olvidar que a aplicação da taxa SELIC é questão controvertida após o advento do novo Código Civil.

Há forte controvérsia sobre qual seria a taxa de juros prevista na parte final do artigo 406 do Código Civil. Seria a taxa de 1% (um) por cento ao mês, prevista no artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seria a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), por força do que dispõe as Leis no 9.250/95, no 8.981/95 e no 9.430/96?

Inclusive, no próprio STJ, responsável pela pacificação da jurisprudência infraconstitucional, existe divergência. Uma corrente defende a que a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, os juros devem ser calculados com base da taxa SELIC. Por outro lado, há posicionamento que adota o entendimento de que deve ser aplicada a taxa de juros previstos no artigo 406 do Código Civil, qual seja, 1% (um por cento) ao mês, conforme previstos no artigo 161, § 1o, do Código Tributário.

Desta forma, se há previsão no STJ da aplicação da taxa SELIC e tendo a parte pactuado tal taxa, esta deve prevalecer em respeito ao
pacta sunt servanda
, contudo, até a data do vencimento do empréstimo.

A partir de então, a atualização deve incidir os juros moratórios a contar do vencimento e correção monetária pelo INPC, com os devidos descontos.

Desta forma, deve o valor emprestado de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
ser atualizado pela SELIC, na forma pactuada, entre os dias
27/05/2009
até
27/09/2014
.

Posteriormente, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do vencimento do empréstimo (
27/09/2014
), acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, até
dia 1o de fevereiro de 2018

– data do depósito do valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)

no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente no 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI.

Efetuada a atualização entre
27/09/2014 até
dia 1o de fevereiro de 2018
, procede-se o desconto do valor depositado (R$390.000,00).

Efetivado o desconto do valor depositado (R$390.000,00), o restante do saldo devedor deverá ser atualizado também pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de
1o de fevereiro de 2018
até a data de
28/06/2018
, data do depósito efetuada pela empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,

na importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
-
ID no 14233998 a ID no 14234450
-.

Do valor atualizado entre o período de
1o de fevereiro de 2018 até 28/06/2018
, seja abatido o valor de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Efetivado o abatimento de
R$-293.591,64,
procede-se a atualização do saldo devedor pendente, se houver, a contar de
28/06/2018 até a data do efetivo pagamento
, com a incidência do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

DA FRAUDE À EXECUÇÃO

No caso, poderia simplesmente ser aplicado o princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.”

Isto porque, o exequente sempre combateu com veemência que houve a fraude à execução, que houve má-fé dos executados e do terceiro adquirente
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,
inclusive suas ponderações foram acolhidas pelo Juízo, o qual declarou a sua ineficácia e, posteriormente, em embargos de declaração aplicou a multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em razão da fraude à execução:

“....
Diante do exposto,
DEFIRO, em parte, o pedido de fls. 200/203, declarando ineficaz o negócio jurídico decorrente de contrato de promessa particular de compra e venda com permuta do imóvel objeto da matrícula n.o 14.658, tornando válida a penhora realizada, nos termos do auto de penhora e depósito de fl. 48
.”

“....
Dou provimento ao recurso apresentado pelo exequente (fls. 272/274), a fim condenar os executados ao pagamento de multa no importe a 5% (cinco por cento) do valor atualizado do débito em execução
, nos termos do art. 774, parágrafo único, CPC.

Todavia, a meu viso, o credor descaracterizou a fraude à execução no momento em que requereu o levantamento do valor depositado pelo terceiro alienante do bem.

Conforme se verificou, e
m
28/06/2018
, a
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
depositou a importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
,

informando que tal valor era suficiente para quitar a dívida (
ID no 14233998 a ID no 14234450
).

Por sua vez, no
ID no 14234493
o credor, mediante “Alvará Eletrônico” levantou o valor depositado pela
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA
no
ID no 14234450
.

Logo, se o valor levantado adveio da fraude à execução não poderia a exequente levantar tal valor depositado pelo terceiro alienante, portanto, assim o fazendo, restou descaracterizada a fraude.

Na realidade, deveria o exequente, até final discussão da fraude, deixar o valor em conta judicial – até porque, se mantida a fraude, tal valor deveria ser levantado pelo terceiro e não pelo exequente.

Desta forma, neste item o direito socorre aos recorrentes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo
de instrumento para descarecterizar a fraude à execução, bem como para que seja elaborado novo cálculo da seguinte forma:

Em princípio, deve o valor emprestado de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)
ser atualizado pela SELIC, na forma pactuada, entre os dias
27/05/2009
até
27/09/2014
.

Posteriormente, sobre o valor principal corrigido deve incidir a correção monetária pelo índice do INPC a contar da data do vencimento do empréstimo (
27/09/2014
), acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, até
dia 1o de fevereiro de 2018

– data do depósito do valor de
R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais)

no
Banco Sicredi – Ag. 0806 em conta corrente no 758-7
de titularidade do exequente
VILSON BIGUELINI.

Efetuada a atualização entre
27/09/2014 até
dia 1o de fevereiro de 2018
, proceda-se o desconto do valor depositado (R$390.000,00).

Efetivado o desconto do valor depositado (R$390.000,00), o restante do saldo devedor deverá ser atualizado também pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar de
1o de fevereiro de 2018
até a data de
28/06/2018
, data esta do depósito efetuado pela empresa
ECONOMIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA,

na importância de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)
-
ID no 14233998 a ID no 14234450
-.

Do valor atualizado entre o período de
1o de fevereiro de 2018 até 28/06/2018
, seja abatido o valor de
R$-293.591,64 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

Efetivado o abatimento de
R$-293.591,64,
proceda a atualização do saldo devedor pendente, se houver, a contar de
28/06/2018 até a data do efetivo pagamento
, com a incidência do INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020